Tribunal: TJES
Processo: 5003469-11.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003469-11.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer proposta por JOSE CARLOS ROSA por meio da DEFENSORIA PÚBLICA, em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, consistente em ter obter o benefício do Programa Aluguel Social requerendo ainda a inclusão no Programa Casa Verde e Amarela.

Em sede de sentença: JULGOU, SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO o pedido de inclusão no Programa Casa Verde e Amarela e Auxilio Alimentação, nos termos do art. 485, VI do CPC.

JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGANDO EXTINTO o feito.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4387469) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de n.º 8.742/1993 que dispõe sobre Benefícios Eventuais, expedindo este como provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (art. 22)

No mesmo sentido, o Município de Linhares por meio da Lei de n.º 3.366/2013 reproduziu a norma matriz em seu art. 2º confirmando sobre o a prestação dos benefícios eventuais, destinando estes as famílias e pessoas com renda familiar de um salário mínimo ou renda per capita de até 1⁄2 (meio) salário mínimo ou com impossibilidades de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e fragilizam a manutenção da unidade familiar, a sobrevivência de seus membros ou a manutenção da pessoa.

No caso em tela, com base nas provas dos autos, acerca das situações que estão a envolver o caso concreto, a conclusão é a de que a parte Recorrente não faz jus ao benefício eventual de auxílio moradia, porque a hipótese fática não encontra amparo na lei municipal, não sendo comprovada a incidência de um dos fatos geradores de concessão do benefício e embora o direito à moradia possa configurar mínimo existencial a ser assegurado pelo Estado, não é possível ao Judiciário apontar o meio para garantia do direito por aluguel social, que exige o preenchimento de requisitos legais.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)